Tribunal: TJDFT
Processo: 0707513-25.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE SEMOVENTE. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE DO NEGÓCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O argumento do apelante não se sustenta, pois, a petição inicial já indicava que o animal estava sujeito ao registro na associação de criadores. 1.1. Assim, as informações sobre o verdadeiro proprietário do semovente eram acessíveis ao apelante, independentemente do conhecimento da cláusula de reserva de domínio.
2. A negociação foi feita com quem não era o proprietário, ato que configura a venda a non domino, e implica a nulidade do negócio, independentemente de sua boa-fé. 2.1. A venda a non domino é um conceito amplamente discutido na doutrina de direito civil, referindo-se à situação em que alguém vende ou transfere a propriedade de um bem sem possuir o título de propriedade ou autorização legal para fazê-lo.
3. Na ocorrência de uma venda a non domino, a transmissão da propriedade objeto do negócio não se efetiva, uma vez que o negócio é absolutamente nulo, não produzindo efeitos jurídicos. Essa nulidade é insuscetível de convalidação, mesmo na presença de boa-fé por parte do adquirente. Os negócios jurídicos absolutamente nulos não são capazes de gerar efeitos, não admitem confirmação e não se convalidam pelo decurso do tempo.
4. Recurso conhecido e não provido.